Tribunal: TJES
Processo: 0002526-93.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002526-93.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: RESTAURANTE DA ROCA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
.
ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DE MÉRITO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, LIMITADA AOS VALORES POSTULADOS NA INICIAL. CUSTAS PROPORCIONAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR AMBAS AS PARTES.

1.
A sentença se apresenta, efetivamente, como
ultra petita
,
uma vez que
d
esbordou os limites do pedido,
que se restringia à diferença das taxas e preços de cessão aplicados sobre as operações de repasse em antecipação de créditos,
violando o princípio da adstrição (arts. 141 e 492, ambos do CPC), ao comandar a integral devolução de “todo o valor cobrado”, isto é, do montante recebido pela apelada.

2.

T
rata-se de grave vício a macular
parcialmente
a r. sentença
(naquilo em que excedeu o montante postulado)
, que inclusive gera induvidoso enriquecimento ilícito por parte da apelada, que angariaria, caso mantida a sentença, monta equivalente aos valores repassados (e não às taxas e p
reços
respectivos aplicados/cobrados pela antecipação creditícia que se reputou indevida), de modo que se deve prover o recurso de apelação, anulando
parcialmente a
r. sentença de primeiro grau.

3
.
C
onsiderando que a hipótese dos autos se insere dentre aquelas em que se há de aplicar a teoria da causa madura, encontrando-se o feito em condição de imediato julgamento, deve-se seguir na apreciação do mérito da demanda, sem retorno à origem para novo julgamento, na forma do art. 1.013, §3º, II, CPC.

4
.
Inexiste demonstração da efetiva contratação do procedimento de antecipação de recebíveis - ônus da prova, nos termos da Cláusula 30 do instrumento contratual, que cumpria à requerida, ora apelante -,
ou sequer
de conhecimento pela apelada sobre a antecipação efetivada em cada operação.

5
.
Afastada no caso concreto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e não evidenciada má-fé por parte da apelante, é de se manter a condenação em repetição de indébito, de forma simples, l
imitada a restituição aos valores das taxas e preços de cessão aplicados sobre cada uma das operações indevidas de antecipação de recebíveis, a serem determinados em fase de liquidação, a fim de que se apure a diferença entre o desconto originalmente pactuado e o desconto
majorado
aplicado na indevida operação que se realizou com antecipação de recebíveis.

6
.
Conhecimento

e parcial provimento do recurso, unicamente

para anular parcialmente a sentença recorrida, em

razão de ser
ultra petita,
e

desde logo
prosseguindo no exame de mérito
,

nos termos do art. 1.013, §3º, II, CPC, JULG
O
PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, na forma do art. 487, I, CPC, para CONDENAR a requerida, ora apelante, à restituição simples d
os valores das taxas e dos preços de cessão aplicados sobre cada uma das operações
indevidamente realizadas de antecipação de recebíveis, a serem determinados em fase de liquidação, a fim de que se apure a diferença entre o desconto originalmente pactuado e o desconto
a maior
aplicado em cada operação que se realizou em antecipação de recebíveis.

7
.
C
ustas
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação devido pela apelante à patrona da apelada e de 10% sobre o valor atualizado da causa devido pela apelada ao patrono da apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002526-93.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: RESTAURANTE DA ROCA LTDA, TEREZA CRISTINA FACHETTI

Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A, FABIO DE MELO MARTINI - RN14122-A, ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A

Advogado do(a) APELADO: DRIELLE CAROLINE DE CARVALHO ALVES DA SILVA - ES23593-A
Advogados do(a) APELADO: JULIO VICTOR FACHETTI OLIVEIRA - ES33061-A, DRIELLE CAROLINE DE CARVALHO ALVES DA SILVA - ES23593-A

VOTO

Conforme relatado
, cuida-se de recurso de apelação interposto por CIELO S.A. (fls. 447/455 do vol. 3 - ID 3758979), em que pretende a anulação e, subsidiariamente, a reforma da r. sentença acostada às fl. 443/445 (vol. 3 - ID 3758979) prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a requerida, ora apelante, ao
pagamento de
R$ 358.276,57 (trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais, e cinquenta e sete centavos), com juros a contar do vencimento da data de cada desconto e correção da data do efetivo prejuízo,
bem como ao pagamento
de custas e
de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 448/455 do vol. 3 - ID 3758979), a apelante sustenta, em breve síntese, que:
(i)
a sentença é
ultra petita
, tendo em vista que o valor deferido sobeja aquele pleiteado na inicial, que diz respeito apenas aos haveres cobrados (taxas e percentuais retidos) em razão da indevida antecipação de recebíveis, não sendo objeto da postulação a devolução de todos os valores antecipadamente pagos à requerente, ora apelada;
(ii)
subsidiariamente, caso não anulada a r. sentença pelo vício apontado, deve o montante da condenação ser apurado em liquidação de sentença, tendo em vista a necessidade de apuracão da diferença entre as taxas de antecipação;
(iii)
de forma igualmente subsidiária, o lapso temporal para a impugnação da antecipação de recebíveis, de mais de dois anos, em que diariamente pagos valores à apelada de modo antecipado (que se beneficiou do procedimento mesmo quando as compras se realizavam de forma parcelada), aponta para ausência de verossimilhança na narrativa autoral e violação à boa-fé objetiva pela apelada, dispensando-se para a improcedência da demanda quaisquer outras provas (aplicando-se ao caso regras de experiência comum, na forma do art. 375, CPC);
(iv)
ainda subsidiariamente, há sucumbência recíproca, uma vez que fora julgado improcedente o pedido de compensação por danos morais, de modo que se devem de modo recíproco custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, assim, “
seja dado provimento ao recurso interposto, para o fim de ser anulada a r. sentença, em razão do exposto em tópico preliminar. Subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se a Apelada em custas e honorários
”.

C
ontrarrazões ao recurso de apelação apresentadas em ID 3854160,
em que pugna a apelada pela manutenção da r. sentença rec
orrida, uma vez que:
(i)
apenas teve acesso ao extrato de recebimentos após se dar conta da possível ilicitude perpetrada pela Ré, de modo que não violou a boa-fé objetiva e não atentou contra o dever de mitigar o próprio prejuízo;
(ii)
a MM. Magistrada em primeiro grau agiu bem e fez justiça ao determinar o reembolso em quantia representativa do saldo de créditos indevidamente antecipados,
à
míngua de elementos pela Ré de quais seriam as taxas e percentuais aplicáveis quanto às citadas antecipações de recebíveis. Ao final, requer a manutenção integral da r. sentença
com
majoração da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise do mérito recursal.

Cumpre historiar inicialmente que a parte autora (TEREZA CRISTINA FACHETTI – RESTAURANTE DA ROCA ME) alega em sua exordial que adquiriu máquinas de cartões da requerida (CIELO S.A.), ora apelada, para vendas em seu estabelecimento comercial. No mês de março de 2018, notou que estava sendo descontado um serviço que antecipada os valores a serem recebidos pelo estabelecimento desde o ano de 2016, sem que houvesse qualquer solicitação no sentido.

Requereu, em suma, o ressarcimento de todos os valores cobrados em razão da antecipação de recebíveis.

Pois bem.

No que tange ao pedido de nulidade da r. sentença recorrida, tem-se que assiste razão à apelante. A sentença objurgada, de fato, extravasou os limites do pedido inicial acerca da repetição de indébito, que assim fora deduzido em juízo (itens 4 e 5 dos pedidos na exordial):

“4.
Seja determinado o ressarcimento de todos os valores cobrados em razão d
a
antecipação de recebíveis. Para tanto, e conforme documento intitulado de ‘EXTRATO PARA SIMPLES CONFER
Ê
NCIA’, informa a Autora que as antecipações irregulares foram realizadas no período de Mar
ç
o de 2016 a Fevereiro de 2018, sendo antecipado o valor total de R$ 358.896,93 (Trezentos e Cinquenta e O
it
o Mi
l
, O
i
tocentos e Noventa e Seis Rea
i
s e Noventa e Três Centavos), devendo, portanto, ressarcir a Requerida todos os haveres cobrados para a antecipação d
a
quantia, acrescidos de corre
çã
o e juros desde a cobrança de coda parcela indevida
.

5. Seja ainda determinado que o saldo apurado no
item anterior seja ressarcido a Autora em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo
ú
nico do CDC. Diante disso, h
á
que se determinar o ressarcimento de todos
o
s valores cobrados em raz
ã
o da antecipa
çã
o de receb
í
veis conforme item anterior”.

Valendo-se da inexistência de prova até o presente sobre o percentual de taxas e
preços
concretamente aplicados no procedimento de antecipação de recebíveis, a r. sentença recorrida
d
esbordou os limites do pedido, violando o princípio da adstrição (art
igos
141 e 492, ambos do CPC), ao comandar a integral devolução de “
todo o valor cobrado
”, isto é, do montante recebido pela apelada, por intermédio da citada antecipação, de
R$ 358.276,57.

Assim fora fundamentado o ato decisório impugnado:

“
Considerando que não há informação da porcentagem ou valor fixo a ser descontado, entendo pela devolução de todo o valor cobrado, na forma simples que, de acordo com os extratos de fls. 23/148, totalizam R$ 358.276,57 (trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais, e cinquenta e sete centavos)”.

Trata-se de grave vício a macular
parcialmente
a r. sentença
(naquilo em que excedeu o montante postulado)
, que inclusive gera induvidoso enriquecimento ilícito por parte da apelada, que angariaria, caso mantida a sentença, monta equivalente aos valores repassados (e não às taxas e p
reços
respectivos aplicados/cobrados pela antecipação creditícia que se reputou indevida), de modo que se deve prover o recurso de apelação, anulando
parcialmente a
r. sentença de primeiro grau.

Entretanto, considerando que a hipótese dos autos se insere dentre aquelas em que se há de aplicar a teoria da causa madura, encontrando-se o feito em condição de imediato julgamento, deve-se seguir na apreciação do mérito da demanda, sem retorno à origem para novo julgamento, na forma do art. 1.013, §3º, II, CPC.

Efetivamente, em que pese a apelante afirme que seria dispensável a prova da efetiva contratação da antecipação de recebíveis, uma vez que o lapso temporal desde a implementação do procedimento
em
2016 até a sua impugnação
pela apelada
no ano de 2018
alegadamente
faria ruir a narrativa autoral de desconhecimento do recebimento/repasse das quantias como antecipação de recebíveis (créditos antecipados), tal tese defensiva não merece guarida.

Com acerto, o Juízo
a quo
compreendeu, nos termos da Cláusula 30 do instrumento contratual
celebrado
entre as partes, que a antecipação de recebíveis (com cessão de crédito à CIELO) apenas se realiza com a efetiva solicitação por parte do
cliente
e concreta negociação com a CIELO, que poderá apenas antecipar, de acordo com análise de risco a seu encargo, parte dos recebíveis, de maneira que àqueles que não interessarem à CIELO e não forem objeto de cessão serão pagos no prazo originalmente pactuado.

Cumpria à CIELO, ora apelante,
portanto,
o ônus da prova quanto à concreta solicitação emanada pela apelada para a cessão de seus créditos e a antecipação dos recebíveis, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC), de maneira que irretocável o entendimento da MM. Magistrada de primeiro grau quanto à ilicitude do comportamento da apelante em prejuízo à apelada.

Não merece, no ponto, acolhida a tese de que faltaria verossimilhança na narrativa autoral, por ter a apel
a
da apenas impugnado a antecipação de créditos mais de 02 (dois) anos após o início dos pagamentos/repasses em modalidade de antecipação.

N
ão demonstrou minimamente a apelante a tese defensiva do aventado conhecimento por parte da apelada sobre a adoção do procedimento, o que seria de fácil comprovação com a anexação de mensagem, correspondência ou qualquer outro meio de cientificação ou de disponibilização que facultasse acesso ao extrato das operações, destacando-se, ainda, que o ramo de atividade (restaurante) e os repasses de numerosos valores constituem óbice à identificação adequada da natureza de cada operação por parte da apelada
(microempresa com parca estrutura administrativa e contábil)
.

Assim, procede o pedido autoral de repetição de indébito, de forma simples (afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na origem
e, mesmo que assim não fosse, não evidenciada má-fé pela apelante, em caso que antecede a fixação de precedente vinculante pelo C. STJ que passou a dispensar tal elemento subjetivo/volitivo
),
limitada a restituição aos valores das taxas e preços de cessão aplicados sobre cada uma das operações indevidas de antecipação de recebíveis, a serem determinados em fase de liquidação, a fim de que se apure a diferença entre o desconto originalmente pactuado e o desconto
majorado
aplicado na indevida operação que se realizou com antecipação de recebíveis.

Quanto à sucumbência recíproca, com razão a apelante, tendo em vista que não fora acolhido o pedido de compensação por danos morais em quantia de R$ 5.000,00 (capítulo em face do qual não apresentou irresignação recursal a apelada), de maneira que deve responder a parte recorrida pelas custas
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o
valor atualizado da causa
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,
para anular parcialmente a sentença recorrida, em

razão de ser
ultra petita, e
desde logo prosseguindo no exame de mérito
,

nos termos do art. 1.013, §3º, II, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, na forma do art. 487, I, CPC, para CONDENAR a requerida, ora apelante, à restituição simples dos valores das taxas e dos preços de cessão aplicados sobre cada uma das operações indevidamente realizadas de antecipação de recebíveis, a serem determinados em fase de liquidação, a fim de que se apure a diferença entre o desconto originalmente pactuado e o desconto a maior aplicado em cada operação que se realizou em antecipação de recebíveis.

Condeno ambas as partes em custas
pro rata
e em honorários advocatícios sucumbenciais (i) de 10% sobre o valor da condenação devido pela apelante à patrona da apelada e (ii) de 10% sobre o valor atualizado da causa devido pela apelada ao patrono da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para anular parcialmente a sentença recorrida, em razão de ser ultra petita, e desde logo prosseguindo no exame de mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, II, CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, na forma do art. 487, I, CPC, para CONDENAR a requerida, ora apelante, à restituição simples dos valores das taxas e dos preços de cessão aplicados sobre cada uma das operações indevidamente realizadas de antecipação de recebíveis, a serem determinados em fase de liquidação, a fim de que se apure a diferença entre o desconto originalmente pactuado e o desconto a maior aplicado em cada operação que se realizou em antecipação de recebíveis.